Tribunal: TJSP
Processo: 2250078-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Penhora de valores depositados em conta bancária de pessoa jurídica. Pretensão de liberação. Descabimento. Impenhorabilidade que deve ser prevista expressamente na legislação, a restarem os dispositivos respectivos interpretados restritivamente. Ausência de qualquer elemento indicativo de que a constrição levada a efeito possa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Penhora de valores depositados em conta bancária de pessoa jurídica. Pretensão de liberação. Descabimento. Impenhorabilidade que deve ser prevista expressamente na legislação, a restarem os dispositivos respectivos interpretados restritivamente. Ausência de qualquer elemento indicativo de que a constrição levada a efeito possa comprometer a própria subsistência da devedora. Despesas apontadas como destinatárias dos valores constritos que são inerentes à atividade empresarial e não justificam a proteção pretendida. R. decisão confirmada. Recurso desprovido.